Tribunal: TJBA
Processo: 8005571-84.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005571-84.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: OSVALDO SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
THAMILLE DIELLE BARBOSA COUTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO REVISIONAL, COM INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, OBSERVADA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS EM RAZÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de empréstimo consignado, acolheu parcialmente os pedidos formulados pela parte autora para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, com reflexos na descaracterização da mora, na repetição de indébito e na distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia consiste em saber se:

(i) a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo consignado revela abusividade apta a autorizar a revisão contratual; (ii) é cabível a descaracterização da mora e a repetição de indébito; e (iii) deve ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A relação jurídica possui natureza consumerista, o que não implica, por si só, a revisão automática das cláusulas contratuais, sendo indispensável a demonstração concreta de abusividade ou onerosidade excessiva.
4. A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,80% ao mês), embora superior à média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, não apresenta discrepância significativa capaz de caracterizar abusividade, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 27).
5. Inexistente abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual, não há falar em revisão do contrato, afastamento da mora ou repetição de indébito, tampouco em manutenção da sucumbência fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
6.
Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação revisional, com inversão dos ônus sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1.

A mera superação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN não caracteriza, por si só, abusividade dos juros remuneratórios, sendo admissível a revisão apenas quando demonstrada discrepância significativa.

2.

Ausente abusividade dos encargos da normalidade contratual, é inviável a descaracterização da mora e a repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 51, §1º; Código de Processo Civil, arts. 98, §3º, 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp nº 2.339.914/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.09.2023; TJBA, Apelação nº 8031360-95.2020.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 28.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
. 8005571-84.2023.8.05.0229,
d
e Santo Antônio de Jesus, em que figura como
APELANTE
,
BANCO C6 S.A
.
,

e como
APELADO,
OSVALDO SILVA SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, n
os termos do voto condutor.